Tribunal: TJMT
Processo: 1000885-05.2025.8.11.0045
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000885-05.2025.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRENTE), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRENTE), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRENTE), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO), ADRIANA INES CECCHELE MACHADO - CPF: 413.881.000-53 (RECORRIDO), CAROLINE FONINI - CPF: 044.322.101-41 (ADVOGADO), CAROLINE CECCHELE MACHADO - CPF: 029.327.081-39 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DA COMPANHIA AÉREA E DA AGÊNCIA INTERMEDIÁRIA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A ausência de comprovação da comunicação prévia da alteração de voo caracteriza falha na prestação do serviço aéreo
, nos termos da responsabilidade objetiva prevista no CDC.

2.

As rés não comprovaram a efetiva comunicação da alteração do voo às consumidoras, não havendo prova de ciência inequívoca ou de concordância das passageiras com o novo itinerário. Restando demonstrado que as autoras foram impedidas de embarcar e tiveram de adquirir novas passagens, configura-se o dano material no valor de R$ 5.832,68, comprovado nos autos.

3.

A falha na prestação do serviço não constitui mero dissabor, mas gera constrangimento, frustração e transtornos graves, caracterizando dano moral indenizável.

4. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de
recurso inominado
interposto por
ADRIANA INES CECCHELE MACHADO
e
CAROLINE CECCHELE MACHADO
contra sentença que julgou
improcedente
a ação de indenização por danos materiais e morais movida em face de
LATAM AIRLINES GROUP S.A.
e
DECOLAR.COM LTDA.
, sob o fundamento de que não foi cometido ato ilícito pela parte recorrida, visto que teria havido comunicação prévia da alteração de voo.

A parte recorrente requer, em síntese, a reforma da sentença para condenar as rés solidariamente em danos morais e materiais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2025